Tribunal: TJSP
Processo: 1001013-03.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Se resta evidenciado, em parte, no conjunto probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Se resta evidenciado, em parte, no conjunto probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 e seguintes do CPC. 2. Com relação aos sinistros envolvendo os segurados Lucilvia Faria Xavier da Silva e Celso Duarte Honório, emerge claro do conjunto probatório que os danos nos aparelhos elétricos foram ocasionados por uma oscilação/sobrecarga de energia elétrica, cabendo à concessionária de energia ressarci-lo, isto porque, foram juntados com a inicial os laudos técnicos que concluíram que a queima dos aparelhos decorreu de oscilação/descarga de energia elétrica (fls. 49/50 e 109). 3. No entanto, com relação ao sinistro do segurado Diego Lisboa Carvalho, verifica-se que os laudos periciais da lavadora e ar condicionado juntados às fls. 72 e 74 indicam a sobrecarga elétrica como uma causa provável, de modo que se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal. Assim, só pode ser considerado o laudo referente à TV. 4. O laudo técnico para servir como meio de prova deve ser conclusivo. Recurso parcialmente provido.